Tribunal: TJDFT
Processo: 0747803-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747803-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORESTE LINO LAMOUNIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, oposto por ORESTE LAMOUNIER contra decisão, nos autos do cumprimento de sentença de no 0712755-28.2019.8.07.0018, proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que sobrestou o feito, ante afetação do Recurso Especial Repetitivo no. 1.804.186/SC. A parte agravada veio aos autos pedindo a extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto, em razão de ter sido determinado o prosseguimento do feito na instância de origem. Pois bem. Diante dessa situação, em homenagem ao efetivo contraditório processual, intime-se a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre o pedido do agravado no sentido de extinção do processo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos os autos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator